Tribunal: TCU
Processo: 014.390/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de fomento firmado para formação profissional de jovens vulneráveis e sua inserção no mercado de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Josef Andrer Lima Meris de Carvalho e da Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos de termo de fomento (Registro Siafi 900893) que tinha por objeto a inserção de 200 jovens vulneráveis no mercado de trabalho, concomitante com formação profissional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar revéis Josef Andrer Lima Meris de Carvalho e a Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Josef Andrer Lima Meris de Carvalho e da Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, condenando-os solidariamente ao recolhimento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir de 20/8/2020 até a data do pagamento; 9.3. aplicar a Josef Andrer Lima Meris de Carvalho e à Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual, individualmente, multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da (s) notificação (ões) , para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida (s) a (s) notificação (ões) ; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, e alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para as providências cabíveis.